Tribunal: STF
Processo: RE 1322425
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul que, em demanda visando à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária (13º, 1/3 de férias, abonos, abonos transitórios, adicional de insalubridade, salário-família, adicional noturno, risco de vida vigilante, vale-refeição, horas-extras, diferenças de férias não gozadas, etc), deu parcial provimento ao Recurso Inominado em acórdão assim ementado (fl. 66, Vol. 8):
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE PANAMBI – IMSS. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABONOS, ABONOS TEMPORÁRIOS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, SALÁRIO-FAMÍLIA, ADICIONAL NOTURNO, RISCO DE VIDA VIGILANTE, VALE REFEIÇÃO, HORASEXTRAS E FÉRIAS NÃO GOZADAS E/OU CONVERTIDAS EM PECÚNIA. PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DO SERVIDOR. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PROFERIDO PERANTE AS TURMAS RECURSAIS FAZENDÁRIAS REUNIDAS Nº 71006626402. SENTENÇA MANTIDA. Todavia, há de se acolher a irresignação recursal, para o fim de afastar da condenação o valor correspondente ao desconto sobre o terço constitucional, restituído que foi ao autor, conforme prova o documento de fl. 74, do que não houve insurgência por parte do Recorrido. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 13).
    No apelo extremo (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 40, caput, § 4º; e 201, § 11, da Constituição e à Súmula 688/STF. Defende, em suma, a incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Aduz que, sobre as parcelas de cunho perene, não transitórias, incidirá contribuição previdenciária, como acontece com o 13°. 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, o Juízo de origem decidiu que “houve cobrança indevida de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas de caráter eventual: 1/3 de férias, 13º salário, abonos, abono temporário, adicional de insalubridade, salário-família, adicional noturno, risco de vida vigilante, vale refeição, horas extras e férias não gozadas e/ou indenizadas.” (grifo nosso).
    Sobre a matéria, o entendimento desta CORTE, cristalizado na Súmula 688/STF (É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário), é no sentido de incidir contribuição previdenciária sobre essa verba, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT INCIDENTE SOBRE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA 688/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconhecia a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. A reiteração de julgados no mesmo sentido deu origem à Súmula 688/STF. Precedentes. 
    III – A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1233550 ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/9/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 938.150-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/201)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente